Tribunal: TJBA
Processo: 8000585-71.2017.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000585-71.2017.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CELINO ALVES DOS SANTOS e outros (6)

Advogado(s)
:
LUIS HENRIQUE SACRAMENTO SALDANHA, RICARDO LUIS SACRAMENTO SALDANHA, AYRTON CARLOS DA ROCHA MELO, JACIENE ALVES DA SILVA ROCHA, MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO, JOSE AUGUSTO PINTO QUIDUTE, CARLOS ANTONIO GOMES DE ANDRADE LIMA

APELADO: SYMBOLUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA e outros (6)

Advogado(s)
:
AYRTON CARLOS DA ROCHA MELO, JACIENE ALVES DA SILVA ROCHA, MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO, LUIS HENRIQUE SACRAMENTO SALDANHA, RICARDO LUIS SACRAMENTO SALDANHA, JOSE AUGUSTO PINTO QUIDUTE, CARLOS ANTONIO GOMES DE ANDRADE LIMA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO CAMINHÃO DE EMPRESA TRANSPORTADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA ENTRE AS RÉS.
MESMO GRUPO ECONÔMICO.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE AFASTADA. LAUDO PERICIAL REALIZADO PEL
O
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA.
CONCLUSÃO. CULPA DO CONDUTOR DO CAMINHÃO. TRÁFEGO EM VELOCIDADE ACIMA D
A INDICADA PARA AS CONDIÇÕES DA PISTA.
RESPONSABILIDADE
CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
QUANTUM
MAJORADO PARA R$ 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS) PARA CADA AUTOR.
RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA LIMITADA À ABRANGÊNCIA DA APÓLICE.
DANO MATERIAL.
PENSIONAMENTO MENSAL. PAGAMENTO INTEGRAL EM FAVOR DO COMPANHEIRO. FILHOS MAIORES.
PEDIDO FORMULADO PELOS PRÓPRIOS REQUERENTES
. JUROS DE MORA. TERMO
A QUO
. EVENTO DANOSO.
RECURSO
DOS AUTORES PROVIDO EM PARTE
. APELO DOS RÉUS IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada por familiares da vítima
Angenice
Benício das Neves, companheira do primeiro autor e genitora dos demais, visando à condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais e materiais (danos emergentes e lucros cessantes), em razão de acidente de trânsito ocorrido na BA-093, que culminou na morte da vítima. No curso do processo, foram incluídos como réus o motorista do caminhão envolvido, Sr. João Cosme da Silva, e a seguradora ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A. O feito foi julgado em conjunto com outra ação relacionada ao mesmo acidente, e resultou na condenação das rés ao pagamento de pensão mensal e indenização por danos morais a cada um dos autores, além da determinação de constituição de capital e da procedência parcial da denunciação da lide contra a seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade das rés pelo acidente que vitimou a Sra.
Angenice
Beníci
o
das Neves
;
(
ii
) verificar a existência de culpa exclusiv
a d
a vítima;
(
i
ii
) apurar a existência de grupo econômico entre as e
mp
resas rés;
(
iv
) analisar a legitimida
de passi
va d
a
Symbol
us
Transportes; (v) determinar a adequação dos valores fixados a título de indenização por danos morais e materiais; (vi) definir a abrangência da cobertura securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de grupo econômico entre a
Symbolus
Transportes e a Pernambuco Química está comprovada por documentos e depoimentos nos autos, configurando responsabilidade solidária nos termos do art. 265 do CC e do art. 2º, § 2º, da CLT.

A
Symbolus
Transportes detém legitimidade passiva ad causam, sendo proprietária formal do caminhão envolvido no acidente, conforme boletim de ocorrência, além de reconhecer que o motorista prestava serviços à empresa.

A responsabilidade civil das rés é objetiva, decorrente do risco da atividade, nos termos do art. 927, parágrafo único, do CC, sendo suficiente a demonstração do dano, do fato e do nexo causal.

A perícia técnica concluiu que o condutor do caminhão trafegava em velocidade incompatível com as condições da via, sob chuva, e perdeu o controle da direção, invadindo a pista contrária, afastando a tese de culpa exclusiva da vítima.

Está comprovada a ocorrência de dano material, com fundamento no art. 948, II, do CC, e a dependência econômica presumida do companheiro da vítima, sendo devida pensão mensal correspondente a 2/3 do salário-mínimo até que a vítima completasse 75 anos de idade.

O valor da pensão deve ser pago integralmente ao companheiro da vítima, pois os demais autores, filhos, já eram maiores e não dependiam economicamente da falecida.

Os juros de mora sobre o dano material, deverão incidir a partir do evento danoso, na forma estabelecida pela sentença.

O dano moral é configurado pela perda do ente familiar e pelo sofrimento daí decorrente, devendo o valor da indenização ser majorado para R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para cada autor, conforme fixado em primeira instância.

A indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com caráter compensatório e pedagógico, sem configurar enriquecimento sem causa.

A seguradora responde apenas pelos danos materiais, até o limite da apólice, estando excluída a cobertura de danos morais, conforme delimitado no contrato e decidido na denunciação da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso dos réus desprovido; recurso dos autores provido.

Tese de julgamento
:

Empresas integrantes de grupo econômico respondem solidariamente pelos danos causados, conforme art. 265 do CC.

A responsabilidade objetiva da transportadora decorre do risco da atividade, sendo devida a indenização mesmo sem prova de culpa.

A culpa exclusiva da vítima somente afasta o dever de indenizar se comprovada de forma inequívoca, o que não ocorreu no caso.

A dependência econômica do companheiro da vítima é presumida, sendo devida pensão mensal correspondente a 2/3 do salário-mínimo até que a falecida completasse 75 anos.

A indenização por danos morais deve ser majorada para valor razoável e proporcional ao dano experimentado.

A cobertura securitária limita-se aos danos materiais, nos termos da apólice contratada.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 186, 927, parágrafo único, 932, III, 933, 948, II; CLT, art. 2º, § 2º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1618401/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, T3, j. 22.06.2020; TJ-BA, Apelação Cível 8000420-53.2016.8.05.0110, Rel. Des. Jorge Barretto, j. 15.04.2024; TJ-BA, Apelação 0303821-52.2013.8.05.0103, Rel. Des. Lícia Modesto, j. 27.05.2024; TJ-SP, AC 1011032-34.2018.8.26.0590, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 12.05.2020; TJ-GO, Apelação 5089040-30.2017.8.09.0051, Rel. Des. Carlos Favaro, j. 09.02.2022; TJ-MG, AC 1070712-06.2018.8.13.0001, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 04.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas nº

8000585-71.2017.8.05.0076
, em que figuram como apelantes
e apelados,
simultaneamente,
CELINO ALVES DOS SANTOS, SANDRA
NEVES
SANTOS, JOSÉ SUELE NEVES SANTOS
,

PERNAMBUCO QUÍMICA S.A
e
SYMBOLUS TRANSPORTES LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS
DOS RÉUS e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES
,

e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES .JOSEVANDO
ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA